Tribunal: TJBA
Processo: 8000535-59.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000535-59.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ALISSON SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSOS DE APELAÇÃO
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA

E DA MUNICIPALIDADE NO DEVER DE
PAGA
R
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.

IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão que negou provimento ao apelos e manteve a condenação do Estado da Bahia e do Município de Paulo Afonso no dever de pagar honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE).

II. Questão em discussão

2. Através do presente recurso, põe-se em debate o cabimento, ou não, da condenação do Estado da Bahia no dever de pagar honorários sucumbenciais à DPE.

III. Razões de decidir

3. O embargante alega ter havido omissão no acórdão, ao aplicar o precedente do Tema 1.002 do STJ, desconsiderando a existência de distinção derivada do contexto normativo estadual existente.

4. No entanto, o que se observa é que o colegiado considerou a previsão de isenção constante das leis estaduais, explicitando que a eficácia fora suspensa após a alteração normativa promovida posteriormente na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC nº 80/94), realizada pela LC nº 132/2009.

5. No mais, a decisão monocrática mencionada na Reclamação Constitucional nº 68.391/BA, não possui efeito vinculante, tanto que em momento posterior o mesmo STF, no julgamento da Reclamação nº 69.080, posicionou-se em sentido oposto, entendendo pela consonância entre o quanto decidido por esta Corte e o paradigma fixado no Tema 1002.

6. Resta inconteste que os argumentos trazidos no bojo destes embargos de declaração denotam evidente intenção do embargante em rediscutir a matéria que já fora examinada, o que não se admite por esta via.

IV. Dispositivo

7. Ante tudo o quanto exposto, rejeita-se os Embargos de Declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº
8000535-59.2015.8.05.0191
, em que figuram como Embargante e Embargados, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA

e
ALISSON SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA